Tribunal: TJSP
Processo: 1005524-75.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantia paga. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que rescinde o contrato celebrado entre as partes e determina a restituição de 80% do valor quitado pelo autor, assim como a restituição em dobro do equivalente pago a título de condomínio. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Alegação de nulidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantia paga. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que rescinde o contrato celebrado entre as partes e determina a restituição de 80% do valor quitado pelo autor, assim como a restituição em dobro do equivalente pago a título de condomínio. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inutilidade do meio de prova pericial. Precedentes. Preliminar rejeitada. Mérito. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Presunção legal. Ausência de provas que indiquem o contrário. Benefício mantido. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 20% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. no 1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Taxas condominiais de responsabilidade da construtora até a data de imissão na posse no bem. Dever de restituição do equivalente pago indevidamente pelo compromissário comprador antes da imissão na posse. Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Adoção do posicionamento desta C. Câmara no sentido de adotar a necessidade de demonstração de má-fé. Sentença reformada. Recurso provido em parte.